Tribunal: TJMT
Processo: 1018235-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1018235-20.2020.811.0000
Recorrente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recorrido: EDSON ALVES GUIMARÃES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 75892980) interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com a seguinte ementa (id. 64416476):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora” (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 2. A comprovação da mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, conforme prevê a súmula no 72 do STJ, além de ser condição de procedibilidade, ou seja, deve ser demonstrada no momento da propositura da ação. (RAI n° 1018235-20.2020.811.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme id. 71345495.
O recorrente sustenta em suas razões, que no caso dos autos o acórdão deste sodalício negou vigência: (i) aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, ao fundamento de que o acórdão não se pronunciou sobre a primeira correspondência enviada ao endereço do devedor, o que teria o condão de constituir o recorrido em mora segundo a exegese do art. 2°, § 2° do Decreto-Lei n° 911/69 e (ii) ao art. 85 do CPC, ao argumento de que não poderia ter sido considerado vencido na demanda.
Recurso tempestivo (id. 75919954). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 79847979. Contrarrazões (id. 81826478) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da alegada ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente sustenta que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente a questão levanta em suas razões recursais.
No caso dos autos, a notificação ao devedor/recorrido foi encaminhada, primeiramente, à um endereço diverso do que consta declinado no contrato firmado entre as partes (id. 55567470 – pag. 1), não logrando êxito nas três tentativas de localização, sendo devolvida pelo motivo “AUSENTE” (id. 55567469 – pag. 4).
Posteriormente, houve expedição de uma nova notificação, desta vez no endereço declinado no contrato, mas que só se perfectibilizou após o ajuizamento da ação.
Com a liminar de busca e apreensão deferida, o recorrido interpôs agravo de instrumento, obtendo êxito no provimento do recurso, com a extinção do feito na origem determinada pelo acórdão hostilizado.
Ocorre que o recorrido declinou em seu agravo de instrumento (id. 55567462), bem como na procuração outorgada (id. 55567463), o seguinte endereço: “Rua Alameda, n. 65, Bairro São João Del Rei, Cuiabá/MT, CEP: 78.088-670”, curiosamente, o mesmo endereço para o qual fora encaminhada àquela primeira notificação ao tempo da distribuição da ação ao na origem.
Acerca desse fato, afere-se que o órgão fracionário, conquanto provocado via embargos de declaração, aparentemente não emitiu juízo de valor, visto que manteve a decisão hostilizada no presente recurso especial. Confira-se:
“A embargante Bradesco alega que o acórdão é omisso porque não observou que o “endereço para o qual foi enviada a notificação e que deixou de ser entregue nas três tentativas é o mesmo que o ora Embargado indicou na minuta recursal”, de modo que restou configurada a mora
[...]
O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:
[...]
(...) a questão da constituição em mora foi o tema central do acórdão embargado, não havendo, portanto, a omissão apontada pela embargante Bradesco Administradora”.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão acima mencionada, em especial quanto ao fato de o endereço da notificação (ainda que diverso daquele declinado no contrato) se tratar de logradouro no qual efetivamente reside o devedor fiduciante/recorrido, questão devidamente suscitada pelo recorrente.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação de mérito sobre esse ponto seria imprescindível à solução da lide, especialmente em razão de que teria o condão de confirmar (ou não) a extinção do feito na origem, razão pela qual, o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça